Tribunal: TJMT
Processo: 0005333-45.2017.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005333-45.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONNY SOUZA LIRA - CPF: 024.954.211-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO TEIXEIRA DE MELLO - CPF: 240.604.101-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – CONDENAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerados os marcos interruptivos, não se verifica o transcurso do lapso temporal de 4 anos exigidos no art. 109, inciso V, do CP, não havendo falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em qualquer de suas modalidades.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jhonny Souza Lira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de furto noturno, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa – Id. 138876509.

Nas razões recursais, o apelante pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença – Id.

138876530.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 138876533.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 144090154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 155, § 1º, do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pelos seguintes fatos:

“(...) na madrugada de 31 de março de 2017, por volta das 4h, na residência localizada na Travessa Amazonas, esquina com a rua São Sebastião, n. 335, bairro Cristino Cortes, Comarca de Barra do Garças-MT, o acusado subtraiu, em proveito próprio, com fim de assenhoramento definitivo, um semirreboque, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com um barco (marca MARRECO, medindo 07 metros de comprimento, registro da Marinha 525M20140001590), avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e um motor de popa (40 HP, marca YAMAHA), avaliado em R$ 13.000,00 (treze mil reais), totalizando o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pertencentes à vítima ANTÔNIO TEIXEIRA DE NELLO (...)” –
Id. 138876509.

O art. 109, inciso V, do CP, prevê que o lapso prescricional a ser observado é o de 4 anos,
“se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

No caso, os fatos ocorreram em 31.3.2017, a denúncia foi recebida em
28.4.2017
– Id. 138876509, p. 112, enquanto a sentença condenatória foi proferida em
24.1.2020
– Id. 138876509, pp. 236-240.

O apelante não era menor de 21 anos na época dos fatos – Id. 138876509, p. 19, portanto, não há se cogitar de redução do prazo prescricional à metade.

Assim, considerados os marcos interruptivos acima descritos, não se verifica o transcurso do lapso temporal de 4 anos entre estes, não havendo falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em qualquer de suas modalidades.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022